Tribunal: STF
Processo: ARE 1324360
Classe: ARE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2021-08-22
Data de publicação: 2021-08-22

Ementa:
Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. 2. Direito Penal e Processual Penal. 3. Tráfico de drogas. Art. 33, caput, da Lei 11.343/2006. 4. Possibilidade de o relator decidir monocraticamente pedido ou recurso manifestamente inadmissível, improcedente ou contrário à jurisprudência dominante ou à súmula desta Corte, nos termos do artigo 21, § 1º, do RI/STF. Precedentes. 5. Incidência, no caso, do art. 1.030, inciso I, alínea “a”, do CPC. Temas 339 e 660 da sistemática da repercussão geral da questão constitucional. 6. Ofensa indireta e reflexa à Constituição Federal. 7. Necessidade de revolvimento do conjunto fático-probatório dos autos. Óbice da Súmula 279/STF. 8. Precedentes. 9. Agravo regimental não provido.